Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708831-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA, ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO AGRAVADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD pela modalidade teimosinha. Inconformados, os agravantes alegam que a pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha é compatível com a norma processual vigente, não havendo que se falar em tumulto processual. Sustenta que, em caso de bloqueio de valores excessivos, cabe ao devedor peticionar nos autos e informar a situação e não ao magistrado fiscalizar minuciosamente cada bloqueio. Defende que a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, já se encontra em funcionamento no âmbito desta egrégia Corte, conferindo maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, mantendo a liminar anteriormente deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam à parte exequente, ora agravante, caso não tenha seu crédito satisfeito. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, todavia, e à primeira análise, os recorrentes, com a devida vênia, não conseguiram evidenciar a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. A jurisprudência do colendo STJ entende ser possível a renovação do pedido de penhora, por meio dos sistemas judiciais de pesquisas de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do devedor ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta aos sistemas judiciais. Ainda que não demonstrada alteração na condição financeira do executado, é possível a renovação da tentativa de constrição pelo Juízo, quando nítido o transcurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera. Todavia, isso não ocorre no caso dos autos, pois a última pesquisa de ativos, via SISBAJUD, foi realizada há menos de 1 (um) mês, no dia 16.03.2022 (IDo 119065912), não tendo transcorrido, desde então, lapso temporal capaz de fundamentar a renovação da diligência. Nesse mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida” (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, cabe mencionar que não cabe ao julgador atuar como substituto da parte exequente na busca de ativos financeiros passíveis de constrição, até porque a finalidade do cumprimento de sentença deve ser alcançada por outros meios disponíveis, observada a razoabilidade das medidas e efetividade do pedido. Ora, como se sabe, embora não haja limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, segundo precedentes deste egrégio TJDFT e na esteira de entendimento do colendo STJ, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator